Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702233-20.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CESAR CARLOS LOIOLA FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal (Id. 59779399) em face do v. Acórdão (Id. 58859847), que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela contraparte. A d. Procuradoria de Justiça no Id. 60867775, informa que “o processo foi extinto sem julgamento do mérito, em razão do falecimento do sr. Cesar Carlos Loiola Farias no dia 10 de abril de 2024”. Requereu, assim, que seja reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Conforme relatos, pretende o Embargante que seja sanada suposta omissão no v. Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao Agravante o medicamento Lenalidomida 25 mg, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica. Na origem, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Interposto o presente Agravo de Instrumento contra a aludida decisão, foi antecipada tutela recursal, por decisão monocrática (Id. 55234520), posteriormente confirmada pelo Colegiado, nos termos do Acórdão Id. 58859847. Todavia, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei que, em 11.6.2024, foi proferida sentença nos autos de origem, sem resolução do mérito, ante o noticiado óbito do Autor. Assim, ocorreu a perda do interesse recursal, em decorrência do óbito do Autor, pois o direito postulado ter natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicamento para o tratamento da patologia que o acometia. Nesse sentido são os precedentes a seguir colacionados: “APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AÇÃO INTRANSMISSÍVEL. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. 1. O óbito da parte autora no curso do processo em que se pleiteia a obrigação de fazer de fornecimento de internação domiciliar (home care) enseja a extinção da demanda sem resolução do mérito, ante a natureza personalíssima do direito à saúde (art. 485, incisos VI e IX, do CPC). O falecimento do paciente torna inviável a transmissão da ação aos herdeiros, de modo a permitir o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação. Precedentes STJ e TJDFT. Preliminar de perda de objeto da ação suscitada de ofício acolhida. 2. A extinção da ação sem resolução do mérito em razão da ocorrência de fato superveniente a sua propositura (falecimento da parte autora) impõe-se a aplicação do princípio da causalidade na condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência. Segundo o art. 85, § 10, do CPC, esse ônus deve recair em quem deu causa ao processo. No caso, a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar necessário ao paciente obrigou-o a ajuizar a presente a ação. Assim, quem deverá arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais é o plano de saúde, eis que deu causa a propositura da ação. 3. Preliminar suscitada de ofício de perda de objeto da ação acolhida. Apelação do espólio da parte requerente prejudicada.” (Acórdão 1824725, 07160402420228070018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 19/3/2024) “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO LIMINAR. DEFERIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. ÓBITO DA IMPETRANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. Considerando o direito postulado na demanda mandamental, de natureza personalíssima, consistente no fornecimento de medicação voltada ao tratamento de patologia, o falecimento da impetrante no curso da demanda acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer. (...) 4.ORDEM DENEGADA, em razão da perda do seu objeto, mas consolidado a multa cominatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais).” (Acórdão 1792731, 07023894220238070000, Relatora: ANA CANTARINO, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023) Ademais, foi proferida sentença na origem, fato que, por si só, já ensejaria a perda do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, por falta de interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora